Tribunal: STF
Processo: ARE 1570800
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO À EMPREGADA APOSENTADA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA AOS APOSENTADOS. MESMO FATO GERADOR DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PREVISTA EM NORMA COLETIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA AO TEMA 1046/STF. 1. A Corte Regional assentou que: ‘não são idênticas e, portanto, não se confundem, a gratificação semestral instituída no regulamento do antigo BANESPA e a PLR prevista nas atuais normas coletivas aplicáveis ao Banco Santander (sucessor do primeiro). Os empregados aposentados não têm direito ao recebimento da parcela Participação nos Lucros ou Resultados prevista em CCT porque não cumprem o requisito ali exigido correspondente ao efetivo exercício no ano de instituição da verba, que não se confunde com a gratificação semestral paga a todos pela instituição’. Assim, a v. decisão regional reformou a r. sentença e indeferiu o pedido de pagamento da PLR referentes aos anos de 2015 a 2019. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a Participação nos Lucros e Resultados – PLR, contemplada em norma coletiva do banco reclamado, possui a mesma natureza jurídica da Gratificação Semestral prevista no regulamento de pessoal do Banespa, em vigor na data de admissão do empregado, devendo ser estendida aos empregados inativos, por força das Súmulas nºs 51, item I, e 288, item I, do TST. Precedentes da SbDI-1 e de todas as Turmas desta Corte Superior. Assim, a decisão agravada conheceu e deu provimento ao recurso de revista interposto pela autora para restabelecer a r. sentença que deferiu o pagamento da PLR dos anos de 2015 a 2019. 3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.046 da sua tabela de repercussão geral decidiu no sentido de que ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 4. Contudo, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a discussão dos autos não se trata da validade de norma coletiva que prevê o pagamento da parcela PLR somente aos trabalhadores ativos, mas sim, a sua inaplicabilidade aos ex-empregados (aposentados) admitidos antes da negociação coletiva, que tem o direito adquirido a parcela PLR e, portanto, incorporado ao seu patrimônio jurídico em momento anterior, por força de norma regulamentar, razão pela qual não há aderência entre o presente caso e o Tema 1.046 do STF. Precedentes recentes da 1ª e da 3ª Turmas desta Corte Superior envolvendo a mesma parte ré. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. XI e XXVI do art. 7º, os incs. III e VII do art. 8º, o § 2º e o caput do art. 114 da Constituição da República.



    Relatou que “a questão controvertida consiste em saber se a parcela ‘participação nos lucros e resultados’, estabelecida por norma coletiva apenas para os empregados em atividade, ostenta o mesmo fato gerador da verba ‘gratificação semestral’, instituída pelos arts. 48 e 49 do Estatuto do Banco de 1965, vigente à época da contratação da Reclamante e incorporada, nos termos do art. 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST, ao contrato de trabalho dos ex-empregados do BANESPA” (fl. 9, e-doc. 32).



    Asseverou serem “as cláusulas coletivas plenamente válidas, tendo em vista que foram pactuadas com concessões recíprocas e em observância da livre negociação entre as partes, não deve prosperar o embasamento do v. acórdão recorrido” (fl. 12, e-doc. 32). 



    Sustentou que, “aposentada, a recorrida não se beneficiara das regras coletivas, todavia, a negociação certamente considerou a categoria em sua integralidade, buscando atingir o maior número de trabalhadores, não obstante as características e condições individuais já antes mencionadas. Assim, não há que se falar que a pretendida verba seja estendida aos aposentados, sob pena de violação à livre negociação coletiva” (fl. 13, e-doc. 32).



    Argumentou “inexist[ir] ofensa ao princípio da isonomia, na forma do 
art. 7º, XXX, da Constituição Federal, porquanto os empregados já aposentados não têm direito à participação nos lucros, uma vez que estes não cumprem o requisito previsto na norma coletiva, quanto a estarem em efetivo exercício no ano de instituição da verba, nos termos da Lei 10.101/00” (fl. 14, e-doc. 32).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inaplicabilidade do Tema 1.046 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante esclarece que o recurso se dirige à parte da decisão de inadmissibilidade fundada nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal: “A r. decisão agravada, ao examinar o mérito do recurso extraordinário – ‘pagamento de PLR aos aposentados’ – nos termos acima transcritos, não fez remissão à sistemática da repercussão geral, a indicar a adequação do agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (fl. 5, e-doc. 35).



    Sustenta inexistir “o óbice da Súmula 279 do SFT, por não se tratar de reexame de fatos e provas, mas sim de subsunção dos fatos da causa ao preceito constitucional vigente, não se verificando a circunstância de a decisão agravada conter afirmação ou manifestação contrária ao teor do indicado verbete processual”. Pondera que “não incide na hipótese dos autos o óbice da Súmula 454 do STF, na medida em que o E.TRT da 2ª Região, ao analisar o tema ‘PLR. Extensão aos Inativos’, violou diretamente o art. 5º, XXXVI; 7º, XXVI e 8º, III e VII, da CF, da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão regional, ao dar o mesmo tratamento aos dois institutos, gratificação semestral e PLR, acabou por interpretar extensivamente os normativos internos do Agravante, o que não pode prosperar” (fl. 6, e-doc. 35).



    Assevera que “o posicionamento do E. TST de invalidar a cláusula convencional, com todas as vênias, não tem respaldo em lei e implica em inobservância ao Acordo Coletivo de Trabalho da categoria” (fl. 7, e-doc. 35).



    Defende que, “sob a perspectiva do decidido pelo STF no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 de Repercussão Geral, e tendo em vista que a Constituição da República de 1988 assegurou, em seu artigo 7º, XXVI, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, prestigiando, assim, a autocomposição pelas partes, e considerando, ainda, a ocorrência de legítima negociação entre as partes convenentes à vista do princípio do conglobamento, revela-se inviável afastar a validade das normas coletivas que restringem o pagamento da PLR aos empregados ativos, ainda que os regulamentos anteriores previssem o pagamento da parcela ‘gratificação semestral’ a empregados aposentados” (fl. 12, e-doc. 35).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo para, “ao final, excluir da condenação as parcelas indevidamente deferidas à Reclamante” (fl. 21, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como assentado na decisão agravada, o Tribunal Superior do Trabalho conferiu à aposentada o pagamento da parcela denominada Participação nos Lucros e Resultados –- PLR, com base nas provas e nas cláusulas de normas coletivas, nos seguintes termos:



    “A Corte Regional assentou que: ‘...não são idênticas e, portanto, não se confundem, a gratificação semestral instituída no regulamento do antigo BANESPA e a PLR prevista nas atuais normas coletivas aplicáveis ao Banco Santander (sucessor do primeiro). Os empregados aposentados não têm direito ao recebimento da parcela Participação nos Lucros ou Resultados prevista em CCT porque não cumprem o requisito ali exigido correspondente ao efetivo exercício no ano de instituição da verba, que não se confunde com a gratificação semestral paga a todos pela instituição’. Assim, a v. decisão regional reformou a r. sentença e indeferiu o pedido de pagamento da PLR referentes aos anos de 2015 a 2019. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a Participação nos Lucros e Resultados – PLR, contemplada em norma coletiva do banco reclamado, possui a mesma natureza jurídica da Gratificação Semestral prevista no regulamento de pessoal do Banespa, em vigor na data de admissão do empregado, devendo ser estendida aos empregados inativos, por força das Súmulas nºs 51, item I, e 288, item I, do TST. Assim, a decisão agravada conheceu e deu provimento ao recurso de revista interposto pela autora para restabelecer a r. sentença que deferiu o pagamento da PLR dos anos de 2015 a 2019. 



    Nesse sentido, a decisão agravada citou precedentes da SbDI-1 e de todas as Turmas desta Corte Superior. 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.046 da sua tabela de repercussão geral decidiu no sentido de que ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Contudo, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a discussão dos autos não se trata da validade de norma coletiva que prevê o pagamento da parcela PLR somente aos trabalhadores ativos, mas sim, a sua inaplicabilidade aos ex-empregados (aposentados) admitidos antes da negociação coletiva, que tem o direito adquirido a parcela PLR e, portanto, incorporado ao seu patrimônio jurídico em momento anterior, por força de norma regulamentar, razão pela qual não há aderência entre o presente caso e o Tema 1.046 do STF” (fl. 4, e-doc. 31).



    A apreciação dos argumentos do agravante e dos fundamentos adotados pelo Tribunal Superior do Trabalho, sobre a extensão do pagamento de participação nos lucros e resultados ou gratificação semestral aos empregados aposentados, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto  
fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.156.919-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. INVIABILIDADE, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. ÓBICES DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.424.293-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).



    7. O argumento do agravante de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, a decisão monocrática, transitada em julgado, similar à presente: ARE n. 1.530.107, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.2.2025.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora